Tribunal: STF
Processo: RE 543117
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: Agravos regimentais no recurso extraordinário.
   Inelegibilidade. Artigo 14, § 7º, da Constituição do Brasil.
1.      O artigo 14, § 7º, da Constituição do Brasil, deve ser
   interpretado de maneira a dar eficácia e efetividade aos
   postulados republicanos e democráticos da Constituição,
   evitando-se a perpetuidade ou alongada presença de familiares no
   poder.
Agravos regimentais a que se nega provimento.